Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719508-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA SOARES, BRENDA SOUZA DA SILVA, LIRIA REGINA MOTA DE AVELAR AGRAVADO: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por PEDRO HENRIQUE SILVA SOARES e outros contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, no autos da ação de imissão de posse (proc. no 0708366-41.2021.8.07.0014), aceitou em caução o próprio imóvel objeto da lide, razão pela qual, após a lavratura e assinatura do termo de caução do imóvel, determinou a expedição de mandado de citação e desocupação voluntária do imóvel, assinando o prazo de 60 dias, sob pena de imissão liminar da posse. Em suas razões (ID no 46908423), os agravantes defendem, em suma, que o d. Juízo a quo não poderia ter aceitado o próprio imóvel litigioso como garantia da imissão na posse pleiteada. Isso porque, o imóvel dado em caução foi alienado fiduciariamente em favor da TERRACAP. Acreditam, com isso, que o imóvel não pode ser utilizado como caução, pois não está livre de ônus e não pode ser disponibilizado plenamente para essa finalidade, em razão da possibilidade de perda do imóvel em caso de inadimplência do devedor. Assim, a utilização do imóvel como caução representaria risco para ambas as partes, porquanto, em caso de eventual execução da garantia, o imóvel seria tomado pelo credor fiduciário, prejudicando a efetividade da caução prestada, situação que gera insegurança jurídica quanto à sua disponibilidade futura. Lado outro, defendem que o Juízo de primeiro grau não tratou sobre a indenização pelas benfeitorias erigidas pelas famílias que residem no lote arrematado, cujo valor fora estipulado pelos agravantes “em no mínimo 130 mil reais, para que possam comprar outro imóvel para moradia”. Desse modo, diante da probabilidade do direito invocado e do risco da demora, já que foi determinada a imediata expedição de mandado para a desocupação do bem, sem a devida prestação de caução idônea, nem determinação de pagamento das indenizações pertinentes, requerem, com fulcro no art. 300 do CPC, a antecipação da tutela recursal “[...] para fins de modificar a decisão que aceitou o imóvel objeto da lide, mesmo alienado fiduciariamente à TERRACAP, a qual não compõe a lide, bem como, para determinar a expedição do laudo de avaliação das unidades para ser um norte na determinação do pagamento das benfeitorias aos moradores e possuidores do bem [...]”. No mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso para que proceda a “[...] o acolhimento do pedido para fins de suspender o feito, fazer o chamamento ao processo de todos os envolvidos, em especial a TERRACAP, bem como determinar o pagamento das indenizações antes da emissão da citação para desocupação do bem. [...]”. Preparo regular (ID no 46908430 e 46908432). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no art. 1.015 c/c art. 996, ambos do CPC, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos, pois, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, restou demonstrada a probabilidade risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Isso porque, conforme alertou o próprio Juízo recorrido, o imóvel dado em caução “[...] foi alienado fiduciariamente em favor da TERRACAP para garantia do pagamento da dívida de um milhão, trezentos e oitenta e dois mil e cinquenta centavos (R$ 1.382.259,50), a ser paga em cento e oitenta (180) prestações mensais e sucessivas, conforme consta do respectivo registro R-7-23.096, de 09.03.2021, copiado no ID: 136933047 (p. 3). [...]” ; e, “Por força do art. 22, cabeça, da Lei n. 9.514, de 20.11.1997, ‘a alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel’. Desse modo, a propriedade fiduciária do imóvel somente se resolve mediante o pagamento da dívida do financiamento e seus encargos, nos termos do art. 25 da Lei n. 9.514/1997. [...]”. (grifo no original, ID origem 137915299) Analisando o gravame anotado na matrícula do imóvel (mat. N° 23096 - ID origem 136933047), observo a existência de cláusula que proíbe expressamente o fiduciante, ora agravado, de onerar o imóvel sem o consentimento da credora fiduciária, que, no caso dos autos, é a TERRACAP. Assim, em tese, o imóvel pertence a terceiro com garantia real e alienação fiduciária e como tal não é possível dizer que está livre e desembaraçado para ofertar como caução e ou garantia de ato de aquiescência daquele. Como é sabido e consabido, o desrespeito a essa cláusula contratual pode, em última análise, resultar no desfazimento do negócio, com a retomada do imóvel pela fiduciária, o que atrai razoável dúvida quanto à higidez da idoneidade da caução prestada, bem como da pertinência de sua aceitação pelo Juízo a quo. Assim, ao primeiro golpe de vista, mostra-se temerária a simples advertência do juízo de que: “[...] fica expressamente ressalvada eventual possibilidade de vir a ser determinada a prestação de nova caução real ou fidejussória em momento ulterior. [...]” (ID origem 137915299, pág. 2). Isso porque, embora conste a ressalva da decisão que acolhe o caucionamento do feito, denota-se que o Juízo a quo determinou a expedição de mandado de citação e desocupação, assinalando o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Assim, até espancar a dúvida que recai sobre a idoneidade da caução prestada, reputo que a manutenção da referida ordem é passível de gerar dano grave de difícil ou impossível reparação, mostrando-se, portanto, prudente conferir o efeito suspensivo requerido até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida para suspender os efeitos da decisão agravada até a apreciação da questão meritória pelo colegiado. Comunique-se imediatamente o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). De igual modo, intime-se a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para informar, no prazo de 15 dias, se tem (ou não) interesse no feito, em razão do gravame anotado na matrícula do imóvel dado em caução. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Anote-se tramitação em conjunto com os AGI 0719470-04.2023.8.07.0000 e 0719516-90.2023.8.07.0000. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator